Tribunal: TCU
Processo: 011.390/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das deliberações prolatadas em acórdão que tratou de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a eficiência na recuperação dos créditos tributários inscritos na Dívida Ativa da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Monitoramento do cumprimento das deliberações expedidas pelo Tribunal ao então Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) mediante o Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações dos itens "9.1.4" e "9.2.3" do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.2. considerar em implementação as recomendações dos itens "9.1.1", "9.1.3", "9.1.5", "9.1.6", "9.2.1", "9.2.2" e "9.2.4" do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.3. considerar não implementada a recomendação dos itens "9.1.2" do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar a Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Gestão de Contas a prosseguir com o monitoramento das deliberações do Acórdão 2497/2018-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, para: 9.5.1. Presidência da Câmara dos Deputado; 9.5.2. Presidência do Senado Federal; 9.5.3. Casa Civil da Presidência da República; 9.5.4. Ministério da Economia; 9.5.5. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 9.5.6. Secretaria do Tesouro Nacional (STN); 9.5.7. Receita Federal do Brasil (RFB); 9.6. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 016.332/2017-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014.